Tribunal: TJMT
Processo: 1020984-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020984-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 207.344.411-34 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO – EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS –– RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.

II – Não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1020984-81.2020.8.11.0041 interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com GERALDO MONTEIRO DA SILVA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145846652 o magistrado a quo julgou procedente em parte os pedidos inicial formulado pelo Requerente GERALDO MONTEIRO DA SILVA, em face de BANCO BRADESCO S/A, e por consequência, tornou definitiva a tutela de urgência deferida (Id. 32682702), bem como condenou o banco Requerido ao pagamento no valor a restituição em dobro do valor descontado indevidamente no importe (R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Condenou ainda o banco Requerido, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 145846653 que a parte recorrida não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade, sendo, portanto, absurda a indenização fixada nos presentes autos. Importante destacar ainda que a obrigação de indenizar se faz somente na presença de quatro requisitos, quais sejam: A) DANO MORAL; B) COMPROVAÇÃO DO DANO; C) CONDUTA ILÍCITA; D) NEXO CAUSAL, portanto, na inocorrência de qualquer um deste não há o que se falar em indenização. Destarte, a inexistência de dano moral descaracteriza a responsabilidade civil de reparar, porque, por óbvio não houve dano;

Aduz a legalidade da formação do contrato celebrado, evidente que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há que se falar em inexistência do contrato ou restituição de parcelas pagas devendo a sentença ser reformada integralmente julgando os pedidos iniciais totalmente improcedentes;

Requer seja julgado extinto o processo, tendo em vista a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 330, inciso III e do art. 485, inciso VI, ambos do CPC/2015; Para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes a ação, visto que restou demonstrada a regular formação do contrato, bem como do exercício regular do direito em proceder os descontos e da ausência de dano moral, bem como seja afastada a condenação em devolução dos valores descontados; Eventualmente, para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente, bem como a incidência de juros se dê a partir da sentença de arbitramento dos danos morais e a devolução seja de forma simples.

Contrarrazões sob ID. 145846658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por GERALDO MONTEIRO DA SILVA.

A parte Requerente/apelada narrou em síntese, que é beneficiário de aposentadoria por invalidez do INSS e constatou desconto de empréstimo no valor (R$ 388,50), em sua remuneração previdenciária em favor do banco Requerido, contudo alega que não solicitou tampouco anuiu a tal empréstimo junto à instituição financeira Ré, bem como não fora creditado em sua conta previdenciária nenhum valor a título do aludido empréstimo.

O juiz a quo julgou a ação procedente e condenou o banco Requerido ao pagamento no valor a restituição em dobro do valor descontado indevidamente no importe (R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Condenou ainda o banco Requerido, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

A tese recursal funda-se na regularidade da contratação e improcedência da demanda, ou, em pedido alternativo, ausência de dano moral ou necessidade de redução do quantum arbitrado.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que apesar do recorrente afirmar que o desconto evidenciado refere-se a empréstimo firmado regularmente, inexiste no caderno processual qualquer documento que respalde a contratação ora impugnada, motivo pelo qual a declaração de nulidade do negócio jurídico e devolução do valor cobrado é medida correta, que deverá ser mantida.

Ao deixar de produzir prova de que a parte autora/recorrente foi quem efetivamente firmou o contrato, solicitou o crédito, ou mesmo renovou o empréstimo de alguma outra forma diversa de contrato assinado mostra-se evidente a falha na prestação de serviço ofertada pela parte apelante.

Ora, é dever da instituição financeira precaver-se com procedimentos mínimos que assegurassem que o solicitante do crédito era de fato o autor, já que em nome desse foi realizada a posterior cobrança.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, permite conferir verossimilhança à alegação do autor de que a cobrança que lhe realiza o apelante/banco é viciada, fazendo jus à declaração de inexistência de negócio, como declarado na sentença combatida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC. (...)”. (RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017).

Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de extirpar os danos morais arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022